Tribunal: TJPA
Processo: 0004904-86.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004904-86.2017.8.14.0039

APELANTE: LANDULFO BRITTO FILHO

APELADO: LUZIA PINHEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004904-86.2017.8.14.0039

APELANTE:
LANDULFO BRITTO FILHO

APELADA:
LUZIA PINHEIRO DE ALMEIDA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES: REJEITADA – RECURSO QUE ATACA DE FORMA PONTUAL OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO - MÉRITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E O DANO SOFRIDO PELO ESPOSO DA APELADA – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.

Preliminar Suscitada em Contrarrazões pela autora: Não Conhecimento da Apelação.
Recurso que enfrenta todas as matérias objeto da sentença. Preliminar Rejeitada.

Recurso de Apelação.

2.1.

Mérito.
In casu
, não há como desconsiderar o contexto fático e probatório constante dos autos, que afasta a responsabilidade do ora apelante no evento danoso.

2.2.

Rodovia sem sinalização. Ausência de liame subjetivo entre a conduta do apelante e o acidente que vitimou o esposo da recorrida, sendo imperiosa a reforma da sentença em todos os seus termos.

2.3.

Pedido de condenação da recorrida em Litigância de má-fé que não merece acolhimento. Ausência das hipóteses constantes no art. 80. Exercício regular do direito. Observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.

Recurso Conhecido e Provido, para reformar
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/Pa, julgando totalmente improcedente a Ação Indenizatória
ajuizada ela ora apelada
, invertendo, via de consequência, o ônus sucumbencial em desfavor d
a
autor
a
, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa em razão d
a
mesm
a
ser beneficiári
a
da Justiça Gratuita. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo apelante
LANDULFO BRITTO FILHO

e apelada
LUZIA PINHEIRO DE ALMEIDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0004904-86.2017.8.14.0039

APELANTE:
LANDULFO BRITTO FILHO

APELADA:
LUZIA PINHEIRO DE ALMEIDA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LANDULFO BRITTO FILHO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
LUZIA PINHEIRO DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narra a autora que no dia 08/11/2014, o Sr. Edmicio Moreira de Almeida, esposo da autora, foi atropelado pelo veículo de propriedade do requerido, argumentando que este teria feito manobra ilegal, pelo acostamento e em alta velocidade, o que culminou com o óbito do Sr. Edmicio no local do acidente, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Em despacho ID 4807833, concedeu o juízo “
ad quo
” o benefício da gratuidade de justiça a autora, se reservando para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do réu.

Fora realizada audiência de conciliação (ID 4807834), oportunidade em que o juízo de piso indeferiu o pedido liminar requerido na inicial.

Foi apresentada contestação e pedido contraposto (ID 4807835).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 4807840), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a culpa concorrente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Consta ainda no decisum a condenação das partes em sucumbência recíproca, e o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, todos com exigibilidade suspensa face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformado,
o réu
LANDULFO BRITTO FILHO
,
interpôs Recurso de Apelação (ID 4807841).

Arguiu que o acidente em questão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, argumentando que o mesmo teria atravessado a rodovia sem observar a circulação de veículos, fora da faixa de rolamento, o que eximiria o recorrente do dever de indenizar.

Afirma que não restou comprovado que estava trafegando em alta velocidade no momento do acidente, salientando que não havia indicação ou sinalização na via capaz de precisar a velocidade máxima permitida.

Sustenta que, caraterizada a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dano extrapatrimonial, bem como que o quantum fixado à título de indenização seria exacerbado, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração do montante, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada, e ainda, pela condenação da mesma em litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID 4807842), pugna a recorrida, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica dos termos da sentença e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 4822259), transcorreu
in albis
o prazo para manifestação (ID 4972855).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

Prima facie,
analiso a questão preliminar suscitada em contrarrazões pela ora apelada:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO:

Aduz a recorrida em sede de contrarrazões que o apelante não teria enfrentando em suas razões recursais os fundamentos da sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que em suas razões recursais o recorrente atacou os fundamentos contidos na sentença, demonstrando seu inconformismo acerca do entendimento do magistrado
a quo
quanto ao reconhecimento da culpa concorrente pelo acidente, fundamentando seu pedido de reforma do
decisum
em diversos argumentos, não havendo razões para deixar de conhecer o recurso.

Assim, observa-se que o apelante demonstra o seu inconformismo de maneira pontual na peça recursal, fazendo-se mister, portanto, a sua devida apreciação por parte desta relatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso de apelação

MÉRITO

Tratam os presentes autos, de Recurso de Apelação em Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgada parcialmente procedente na origem, por ter o magistrado
a quo
reconhecido a culpa concorrente de ambas as partes para a ocorrência do evento danoso.

Consta das razões recursais, que a culpa pelo sinistro que vitimou o esposo da apelada seria exclusivamente do mesmo, que teria atravessado a via sem observar os veículos que transitavam.

Como se sabe, a responsabilidade civil decorrente da culpa emana de um ato praticado com imperícia, negligência ou imprudência, causado por um agente que desrespeita a ordem jurídica e ofende o direito alheio, ocasionando uma lesão à vítima ou ao seu patrimônio.

Seja o dano moral ou material, a sua indenização depende da comprovação de uma daquelas formas culposas, que se manifestam como fonte da responsabilidade.

Nessa senda, importante asseverar que há reparação porque, diante da conduta do agente, o dano suportado pela vítima é injusto. É imprescindível, pois, a existência de uma conduta culposa do agente, causando um dano à vítima, devendo, ainda, haver um nexo de causalidade entre este e a atitude reprovável.

In casu
, observa-se que o acidente se deu após o de cujus, esposo da ora apelada, descer do ônibus e tentar atravessar a rodovia por trás do coletivo, momento em que foi atropelado pelo veículo conduzido pelo recorrente que vinha no sentido contrário, ressaltando-se que este não tinha visão completa dos pedestres, razão pela qual, fora reconhecida a culpa concorrente.

Compulsando o Relatório Final do Inquérito Policial, juntado aos autos (ID 4804835, pág. 22 e segs.), identificamos
um trecho que se mostra capaz de elucidar bem os fatos ocorridos no acidente,
in verbis
:

(...) Se por um lado a vítima agiu por imprudência por outro, o ora indiciado também contribuiu da mesma forma para o resultado trágico do acidente vez que, conforme seu depoimento, encontrava-se a uma velocidade superior a permitida para a via, qual seja, a de 90 km/h, velocidade incompatível e insuficiente para a parada do automóvel em uma via onde a velocidade máxima permitida é de até 60km/h.(...)

Nesse sentido, é importante ressaltar que o acidente ocorreu na rodovia PA 256, km 6, onde não havia sinalização, ou faixa de pedestre, conforme fotografias (ID 7807836), de modo que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

(..) II - nas vias rurais:

b) nas rodovias de pista simples:
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

1.
100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas
;
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Ora, pelo que se infere do relatório final do inquérito, o motorista trafegava a cerca de 90 km/h, ou seja, em velocidade compatível com a via, considerando que a mesma não contava com sinalização, fazendo incidir o dispositivo mencionado alhures.

No mais, não se observa dos autos que os depoimentos colhidos durante o inquérito tenham se mostrado capazes de afastar a culpa exclusiva da vítima, uma vez, as duas testemunhas que presenciaram o acidente não afirmaram questões relativas a velocidade acima daquela permitida na via, se limitando a informar a dinâmica do acidente (ID 4807835), de sorte que, somente o filho do de cujus ao prestar depoimento, pontuou que “...não presenciou a cena do acidente, entretanto, acredita que o veículo que atropelou seu pai vinha em alta velocidade tendo em vista a marca de freada no local...”.

Nessa direção, tem-se que não fora realizado perícia no local, ou quaisquer outras provas capazes de comprovar as alegações postas na exordial, ônus que cabia a recorrida, do qual não se desincumbiu, considerando que, no caso em comento, trata-se de responsabilidade subjetiva.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. CONDUÇÃO DA BICICLETA EM SENTIDO CONTRÁRIO DA VIA E COM APENAS UMA DAS MÃOS POR SEGURAR COM A OUTRA UMA SOMBRINHA ABERTA. CAUSA DE EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INCABÍVEIS. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (2019.05038181-07, 210.454, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA. MORTE. PROVA DA IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Os autores não se desincumbiram inteiramente do ônus probatório que lhes era imposto pelo art. 333, I, do CPC/73, e não comprovaram a culpa do condutor do veículo, sendo que os depoimentos pessoais e as demais provas testemunhais confirmam a existência de acidente e sua correlação com o falecimento da vítima, contudo, tais provas não indicam a real dinâmica física do fato, e quais as circunstâncias em que este ocorreu; 2. Do conjunto probatório, é possível se concluir que o marido e pai dos apelantes foi atropelado em via pública por ónibus da empresa demandada, mas a culpa pelo fato, de acordo com única versão testemunhal ocular registrada, teria exclusivamente da vítima, o que afasta a responsabilidade civil da apelada; 3. Apelação conhecida e desprovida. (2018.03245553-66, 194.183, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-06, Publicado em 2018-08-14)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E A CONDUTA DA APELADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA APELADA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO RELATOR UNANIMIDADE. (2014.04558683-42, 135.070, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-23, Publicado em 2014-06-24)

Conclui-se, portanto, que a atitude imprópria da vítima, ao realizar a travessia da pista, sem as cautelas devidas causou o atropelamento e morte de pura obra da fatalidade, nenhuma culpa pode ser atribuída ao apelante, posto que não poderia antever ou evitar o acidente, pois foi surpreendido pelo pedestre que adentrou pista de rolamento descuidadamente.

Assim, não tendo restado comprovado o liame subjetivo entre a conduta do recorrente e o acidente automobilístico, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de improcedência total do pedido formulado pela autora, ora apelada, não se podendo atribuir a responsabilidade civil de indenizar a quem não deu causa ao sinistro.

Por fim, em que pese o pedido de condenação da recorrida em litigância de má-fé,
faz-se necessário que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

Pois bem, no caso vertente,
tenho que a apelada não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que a demanda ajuizada pela mesma não se mostrou manifestamente protelatória, porquanto a parte tem a faculdade de buscar o Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

As condutas descritas como aquelas eivadas de má fé estão previstas no art. 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Desse modo, não vislumbro a prática pela apelada de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/Pa, julgando totalmente improcedente a Ação Indenizatória ajuizada pela ora apelada, invertendo, via de consequência, o ônus sucumbencial em desfavor da autora, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa em razão da mesma ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/05/2021